Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-42.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-42.2018.8.14.0074

APELANTE: UALEFF DE JESUS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0001341-42.2018.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: UALEFF DE JESUS CARDOSO (Advogada Alba Valéria Parreira de Freitas OAB/PA 11.579)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. ACOLHIDA. INGRESSO POLICIAL FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E JUSTA CAUSA. SUPOSTO CONSENTIMENTO AFASTADO POR INDÍCIOS DE TORTURA COMPROVADOS POR LAUDO DE CORPO DE DELITO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MÉRITO PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o apelante Ualeff de Jesus Cardoso pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

2.

O fato relevante consiste em verificar a licitude das provas decorrentes da busca domiciliar sem mandado judicial ou autorização expressa e irretorquível do morador do imóvel.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em: (i) verificar a licitude do ingresso policial na residência sem mandado judicial, calcado unicamente em denúncia anônima; (ii) avaliar a validade do suposto consentimento do morador em um contexto de grave violência física atestada por perícia; e (iii) deliberar sobre a contaminação do material apreendido e a consequente nulidade processual.

III. Razões de decidir:

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial somente se revela lícito quando amparado em fundadas razões (justa causa) prévias que indiquem situação de flagrante delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a legalidade da medida quando desencadeada apenas por denúncia anônima desacompanhada de investigações preliminares ou campanas.

5. O argumento de que houve consentimento voluntário do morador cai por terra diante do Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesões compatíveis com a narrativa do apelante de ter sofrido espancamento para franquear a entrada e confessar o crime, bem como diante do ofício expedido à Corregedoria da Polícia Militar pelo juiz na audiência de custódia para apurar os abusos.

6. A fragilidade da versão policial soma-se ao testemunho ocular de civil sob o contraditório, afirmando que nenhuma droga foi encontrada no local. Portanto, ante a patente violação de domicílio, impõe-se a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157,
caput
e § 1º, do CPP), devendo a prova ser desentranhada. Inexistindo apreensão válida, esvazia-se a materialidade delitiva.

IV. Dispositivo:
recurso conhecido,
para acolher a preliminar de ilicitude das provas oriundas da invasão de domicílio
e, por conseguinte,
ABSOLVER o apelante UALEFF DE JESUS CARDOSO
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Mérito prejudicado.

7. Tese: O ingresso policial em domicílio motivado exclusivamente por denúncia anônima, sem diligências prévias, aliado à obtenção de consentimento e provas mediante tortura física comprovada por perícia médica, configura violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Consequentemente, decreta-se a nulidade absoluta das provas derivadas e a absolvição do apelante por inexistência de materialidade do fato (art. 386, inciso II, do CPP), prejudicada a análise de mérito. Recurso provido.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STF - RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral): Fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas se revela lícita quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
.

STJ - HC n. 598.051/SP (Sexta Turma): Estabeleceu que as fundadas razões não podem derivar de simples desconfiança policial ou atitude "suspeita".

STJ - REsp 2067496/MG (Sexta Turma): Determinou que a permissão de ingresso em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, sobretudo quando inexistentes elementos concretos prévios de tráfico, impondo a absolvição.

TJ-CE - Apelação Criminal 00145346620218060293: Declarou nulas as provas e manteve a absolvição em caso de diligência baseada tão somente em denúncia anônima, sem prova inequívoca de autorização do morador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de ilicitude das provas oriundas da invasão de domicílio e, por conseguinte, ABSOLVER o apelante UALEFF DE JESUS CARDOSO da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
Ualeff de Jesus Cardoso

(d.n. 18.01.1996), contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia -Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 666 dias-multa, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e o absolveu das sanções punitivas dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2006
(posse irregular de arma de fogo e munição).

Oferecimento da Denúncia: 05.03.2018 (id 22477209).

Recebimento da Denúncia: 02.04.2018 (id 22477219).

Resposta à acusação: 16.05.2018 (id 22477221).

Alegações finais da acusação em 14.02.2019 (id 22477245) e da defesa em 22.04.2019 (id 22477246).

Sentença parcialmente procedente: 30.04.2020 (id 22477259 a 22477261).

Em suas razões recursais, a Defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação idônea ao rejeitar a tese de invasão de domicílio, limitando-se o magistrado a transcrever uma jurisprudência. No mérito (tratado também como nulidade material), requereu a declaração de nulidade da prova por invasão de domicílio sem mandado judicial e sem justa causa, argumentando que a polícia agiu baseada apenas em denúncia anônima e que não houve autorização do morador, o qual teria sido agredido para confessar, conforme corroborado por laudo pericial. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição por ausência de provas de autoria, apontando contradições nos depoimentos policiais e o relato da testemunha civil que negou ter visto drogas na residência (08.02.2023 - id 22477293).

O Ministério Público, em 18.02.2023, apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a entrada foi legal por se tratar de crime permanente e ter havido suposta autorização do apelante, e que os depoimentos policiais são provas válidas e suficientes para a condenação (id 22477295).

Nesta instância, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, em 11.11.2024, pelo conhecimento e não provimento do apelo, entendendo que a ação policial foi amparada em fundadas razões de situação de flagrante e validada pelo Superior Tribunal de Justiça (id 23165103).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade atestada nos autos, conheço do recurso de apelação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR (ILICITUDE DA PROVA)

A Defesa levanta a nulidade das provas colhidas, sob o argumento de que a guarnição da Polícia Militar violou o domicílio do apelante sem mandado judicial e sem amparo em fundadas razões (justa causa) prévias, violando a garantia constitucional do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Assiste razão à Defesa.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas se revela lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. O Pretório Excelso deixou claro que a mera constatação de flagrância
posterior
ao ingresso não tem o condão de validar uma invasão arbitrária originária.

A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente sacrificar direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção.

No caso dos autos, a narrativa policial confirmou que a guarnição se dirigiu à casa do apelante motivada exclusivamente por uma denúncia anônima de que haveria uma festa regada a álcool e drogas no local, com comercialização de entorpecentes. Não consta nos autos qualquer menção à realização de diligências prévias, como campanas ou monitoramentos, para atestar a verossimilhança da delação apócrifa antes de violar a garantia domiciliar.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS . VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR SUPOSTA INFORMAÇÃO RECEBIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO A AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA . PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campos Sales, que absolveu o réu Daniel Martins Cabral da acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do acusado (ii) avaliar se há comprovação suficiente da materialidade e autoria para eventual condenação . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial somente é lícito se houver fundadas razões prévias que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO) . A simples denúncia anônima, sem investigação prévia ou elementos concretos adicionais, não autoriza a medida. 4. No caso concreto, a diligência policial foi motivada unicamente por denúncia anônima, sem prévia investigação ou outros elementos que corroborassem a suspeita, configurando violação ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF/1988)
. 5. Os depoimentos dos policiais apresentaram contradições quanto ao motivo da abordagem e à autorização para entrada no domicílio, reforçando a ausência de justa causa para o ingresso. 6. A nulidade da abordagem inicial contamina todas as provas subsequentes, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, prevista no art. 157, § 1º, do CPP, tornando-as inadmissíveis para fins de condenação. 7. Além da ilicitude das provas, a ausência de laudo pericial definitivo da substância apreendida compromete a comprovação da materialidade do delito, impossibilitando a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, nesta Comarca de Fortaleza, em que figuram as partes indicadas, ACORDAM os membros integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 11 de março de 2025 . DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 00145346620218060293 Campos Sales, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 11/03/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2025)

EMENTA RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES . CONSENTIMENTO DOS MORADORES NÃO COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO . 1. Entende essa Corte que "a s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude"suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n . 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021) . 2. Extrai-se do contexto fático delineado pelo Tribunal de origem que os policiais, em consulta ao "banco de dados" disponível, identificaram, durante abordagem aleatória do ora recorrente em via pública, que contra ele havia mandado de prisão em aberto e notícias de envolvimento com o tráfico de drogas, circunstâncias que levaram a equipe policial a deslocar-se até a residência do réu, onde foram encontradas drogas e quantia em dinheiro.
Ausentes diligências ou investigações prévias, não se encontram presentes fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial. 3 . Se não havia fundada suspeita de que no imóvel havia droga ou objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à invasão de domicílio, justifique a medida. 4. Ademais, a permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso. 5 .Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre dos moradores para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio. 6. Recurso especial provido para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do acusado, bem como de todas as provas dela decorrentes,
para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art . 33 da Lei n. 11.343/2006. (STJ - REsp: 2067496 MG 2023/0132289-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

O Ministério Público sustenta a legalidade da medida afirmando que os policiais adentraram o imóvel mediante a autorização do apelante. Contudo, as circunstâncias concretas extraídas dos autos afastam completamente a voluntariedade e a validade de eventual consentimento.

Em seu interrogatório na audiência de custódia, o apelante negou ter franqueado a entrada dos policiais, afirmando que a equipe invadiu a casa, colocou todos de joelhos e, por ser o dono do imóvel, foi torturado, levando chutes e coronhadas, além de ter um saco colocado em sua cabeça para confessar a existência de entorpecentes.

Essa grave denúncia de coação física não se limitou à palavra do réu: ela está fortemente amparada por um Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 67239106, pág. 5), onde o

médico perito atestou positivamente para "ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinando" e confirmou que se tratou de "agressão física". O laudo descreve especificamente a presença de hematoma na região da mandíbula e hematoma na região occipital (parte de trás da cabeça), lesões totalmente compatíveis com a narrativa do réu de que levou chutes e coronhadas.

Tais indícios de tortura e as lesões eram tão evidentes que, no próprio termo da audiência de custódia (ID 67239881, pág. 4), o juiz determinou a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apurar as agressões sofridas pelo autuado, apontando inclusive o nome de um dos agentes (policial Quaresma), para que as providências cabíveis fossem tomadas, sendo manifestamente impossível falar em "consentimento válido" fornecido sob espancamento policial.

Ademais, a fragilidade da versão policial é evidenciada pelo depoimento da própria testemunha de acusação (Adriana), única civil que acompanhou a revista. Sob o crivo do contraditório, ela afirmou categoricamente que os policiais revistaram tudo, mas não encontraram nenhuma droga no local, asseverando que
"A droga apareceu na delegacia"
.

Quanto ao depoimento do policial Carlos Wagner gravado em mídia (id 22477285), ao ser indagada como concluíram ser UALEFF o dono da suposta droga (traficante), o policial respondeu que as pessoas falavam na denúncia que era ele o traficante, o que torna seu depoimento extremamente frágil e despido de certeza e segurança capaz de concluir o ato criminoso.

Sendo assim, o ingresso dos agentes de segurança no domicílio do apelante deu-se à margem da legalidade, fundamentado unicamente em denúncia anônima não verificada e mediante violência física, caracterizando violação de domicílio.

Por conseguinte, todo o material ilícito que teria sido supostamente apreendido no interior da residência constitui prova ilícita por derivação (fruto da árvore envenenada), devendo ser desentranhado dos autos, nos termos do art. 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Acolhida a preliminar de ilicitude da busca domiciliar, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas esvazia-se por completo. Sem a apreensão válida da substância entorpecente, desaparece a materialidade delitiva e o lastro probatório essencial para sustentar a condenação imposta na origem.

Em razão do reconhecimento da nulidade processual absoluta e da imprestabilidade da prova material, julgo prejudicada a análise dos demais argumentos de mérito do recurso defensivo e impõe-se a imediata absolvição do acusado.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de ilicitude das provas oriundas da invasão de domicílio e, por conseguinte, ABSOLVER o apelante UALEFF DE JESUS CARDOSO da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (não haver prova da existência do fato), restando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026